Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO PELA PROPRIETÁRIA. CONDUÇÃO DO POSSUIDOR DO AUTOMÓVEL À DELEGACIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA PROPRIETÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, por meio dos quais o autor pretendia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se as rés/apeladas (locadoras de automóvel) devem responder por supostos danos morais suportados pelo autor em razão de sua condução à delegacia para prestar esclarecimentos quanto à posse de veículo objeto de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lavratura de boletim de ocorrência pelas rés/apeladas, na qualidade de proprietárias de veículo objeto de furto, configura exercício regular de direito e, como tal, não pode ser confundida com a prática de ato ilícito, conforme art. 188, inciso I, do CPC.
4. Muito embora o autor/apelante alegue que teria posse legítima do bem em razão de suposto contrato de locação firmado com terceiros, é certo que tal fato não tem o condão de impedir a legítima postura da proprietária do automóvel de, uma vez constatado o extravio de veículo de sua propriedade, resguardar seu patrimônio mediante comunicação do fato à autoridade policial.
5. Não se verifica a existência de lesão aos direitos de personalidade do autor/apelante, tendo em vista que a operação policial objeto de discussão nos autos não ocorreu de forma abusiva ou vexatória, tampouco resultou na prisão do autor, mas apenas em sua condução à delegacia para a prestação de esclarecimentos quanto à posse do veículo, com sua subsequente liberação após a tomada de depoimentos.
6. Seja pela inexistência de conduta ilícita pelas rés/apeladas, seja pela ausência de lesão aos direitos de personalidade do autor/apelante, revela-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.